Tribunal: TJMT
Processo: 1026982-64.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026982-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.165.414/0001-57 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026982-64.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS -

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
QUEDA DE TELA DE PROTEÇÃO DE PRÉDIO VIZINHO SOBRE A FIAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO VERIFICADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038143-23.2021.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 1026982-64.2019.8.11.0041

Embargante
:
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA - ME

Embargado
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA - ME

ao acórdão que
,
por unanimidade,
negou provimento ao apelo da autora ora embargante, assim ementado:

“EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE TELA DE PROTEÇÃO DE PRÉDIO VIZINHO SOBRE A FIAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO VERIFICADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inexistência de falha na prestação dos serviços, ou a culpa exclusiva do consumidor/terceiros, a concessionária de serviços públicos não poderá ser responsabilizada pelos danos causados. ”

Embargos
(Id. 203230657): Afirma que o acórdão é omisso quanto ao ressarcimento de danos, bem como suscita que a conduta desidiosa e morosa da embargada agravou os danos sofridos.

Alega omissão ao fato de que a sentença julgou com base em provas unilaterais produzidas pela embargada e aduz omissão de que provas unilaterais não tem força probatória e são inconsistentes.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer as omissões apontadas.

Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 205465167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026982-64.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1026982-64.2019.8.11.0041

Embargante
:
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA - ME

Embargado
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA – ME

foram opostos a fim de sanar as omissões apontada no acórdão que
negou provimento ao apelo da autora ora embargante
.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente estão omissas, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação as alegadas omissões, o acórdão embargado analisou devidamente as matérias relativas ao ressarcimento de danos e à conduta da embargada, bem como avaliou as provas apresentadas. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) No caso, verifica-se que os serviços de fornecimento de energia elétrica foram interrompidos em decorrência da queda de uma tela de um prédio sobre os cabos de energia
.

A matéria acerca das excludentes de responsabilidade está regulada pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A toda evidência, a interrupção do fornecimento de energia não ocorreu por falha na prestação dos serviços da apelada, porquanto com base no relatório por ela apresentado, o restabelecimento ocorreu dentro do prazo razoável previsto na Resolução da ANEEL.

Dessa forma, é caso manter a sentença que afastou a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por reconhecer que houve culpa exclusiva de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços.
Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor. 2. No caso a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência.3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1004967-47.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. As alegações de fato expostas na peça exordial, tomadas por abstratamente verdadeiras, não conduzem ao acolhimento da pretensão, sendo despicienda a abertura da fase instrutória para a comprovação da extensão do dano quando se está diante de hipótese de flagrante ausência de nexo de causalidade DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. Queda de helicóptero sobre a rede elétrica que abastece a residência do apelante. Prejuízos materiais e morais que não se devem à conduta da apelada.
Culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC. Além de não poder evitar a queda do helicóptero, a atividade da apelada não guarda qualquer relação com o acidente ocorrido, de tal sorte que se está realmente diante de causa excludente da responsabilidade civil. Ademais, ante as peculiaridades do caso concreto, o prazo de 05 dias para o reparo da rede de energia elétrica destruída por conta da intercorrência ora debatida é razoável e proporcional, valendo destacar que o prazo de 08 horas previsto no art. 176 da Resolução nº 414/2010 se refere exclusivamente ao reestabelecimento do serviço após a purga da mora
; situação distinta da aqui abordada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001798-18.2019.8.26.0097; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Verificada a inexistência de falha na prestação dos serviços, ou a culpa exclusiva do consumidor/terceiros, a concessionária de serviços públicos não poderá ser responsabilizada pelos danos causados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Val
e ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024